Tribunal: TJDFT
Processo: 0004447-88.2016.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. VEÍCULO. CONTRATO. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA.
1. Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução, fundada em contrato de participação em grupo de consórcio, com alienação fiduciária (Decreto-Lei 911/69), o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos disposto no art. 5o inciso, inciso I, do Código Civil. Por sua vez, a execução e a prescrição intercorrente observarão o mesmo prazo, nos termos dos arts. 206-A e 190 também do Código Civil. Precedentes desta Corte.
2. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.